Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-90.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000475-90.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: DANIEL DOGLAS BARBOSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CARGO COMISSIONADO.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. A
RTS. 7º, VIII E XVII, E 39, § 3º, DA CF/88.

DIREITO GARANTIDO.
MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000475-90.2021.8.05.0057, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE HELIOPOLIS e como apelado DANIEL DOGLAS BARBOSA OLIVEIRA.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.